Tribunal: TJMT
Processo: 1016847-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016847-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILMA DOS SANTOS CURADO - CPF: 945.505.901-06 (RECORRENTE), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), LEONIL PEDROSO DA SILVA - CPF: 006.431.801-09 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO NA PISTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSSÃO DE TESES QUANTO À PROVA DO OBJETO NA PISTA E QUANTO AO DANO MORAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO DAS PRELIMINARES E REJEITAR QUANTO À OMISSÃO DE TESES – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONCLUSÃO DO VOTO – MÉRITO MANTIDO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA REJEITAR AS PRELIMINARES E MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo omissão quanto às preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios nesse aspecto para sanar a omissão e apreciar as referidas preliminares.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu aos promoventes os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive com amparo em declaração de imposto de renda.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovida aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Não havendo, por outro lado, a alegada omissão quanto a tese de falta de prova dos fatos e quanto à suposta ausência de dano moral, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios nesse aspecto, por se tratar de nítida tentativa de rediscussão da matéria amplamente submetida a julgamento e que recebeu adequada fundamentação.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão para o fim de conhecer das preliminares e rejeitá-las assim como para manter o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar omissões constantes no voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e deram provimento ao recurso dos promoventes para incluir indenização por dano moral decorrente do acidente de trânsito na rodovia pedagiada em virtude de objeto na pista.

Alegou a parte promovida a ocorrência de omissão em relação às preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade, arguidas em contrarrazões e, no mérito, alegou omissão quanto às teses de defesa, uma vez que não foram enfrentadas as teses de ausência de prova a respeito do suposto objeto na pista assim como de ausência de dano moral, uma vez que não houve qualquer risco de morte.

Requereu o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de aplicação de multa por se tratar de embargos protelatórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso dos autos, entendo que razão assiste à parte Embargante, EM PARTE, uma vez que em contrarrazões arguiu preliminares de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade, que não foram apreciadas, o que passo a fazer nessa oportunidade.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo e que os promoventes têm condições de arcar com o pagamento das custas, notadamente em razão do valor do veículo envolvido no acidente.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu aos promoventes as benesses da gratuidade da justiça.

Com efeito,
n
ão há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu aos promoventes os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive com amparo em declaração de imposto de renda.

Rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais dos promoventes, o que não lhe assiste razão.

Isso porque se verifica que os promoventes apontam de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Visam os promoventes a inclusão de indenização por dano moral em razão do acidente de trânsito ocorrido na rodovia pedagiada, em virtude de abalroamento de objeto existente na rodovia, de modo que não há violação ao alegado princípio.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No mérito, alega a parte promovida a ocorrência de omissão quanto às teses de defesa, uma vez que não foram enfrentadas as teses de ausência de prova a respeito do suposto objeto na pista assim como de ausência de dano moral, uma vez que não houve qualquer risco de morte.

Não lhe assiste razão quanto as alegadas omissões, primeiro, porque o magistrado de origem reconheceu a ocorrência de responsabilidade pelos eventos, tendo fixado indenização material, de forma devidamente fundamentada, argumentos que foram mantidos em recurso, porém com o reconhecimento de dano moral.

Acerca do objeto na pista e a contestação de tal tese pela defesa, assim fundamentou o magistrado de origem:

In casu a narrativa gira em torno da suposta colisão do veículo no dia 18/08/2019 quando trafegava na BR 364 Km 380, por volta das 17:45, em uma ressolagem de pneu de caminhão que estava na pista, danificando o para lama dianteiro;

Não obstante as alegações da Demandada, verifico que o autor acostou em sua exordial fotos, cupom fiscal de pedágio, Boletim ocorrência PRF; provas que acusam objeto na rodovia, onde aponta ter sido o causador do acidente.

Consta que a rodovia está sob administração por concessão da Recorrente, contudo apesar de alegar tal fato, o autor traz aos autos meio de prova que comprova cabalmente a ocorrência de tal fato na pista/trecho sob concessão da Reclamada, qual seja email; Fotos; Boletim de Acidente da PRF; PROCON, orçamento; Notas Fiscal;

Ora, resta evidenciada conduta omissiva ou comissiva do empresa demandada, de maneira a provocar a lesão patrimonial alegada pelo autor, notadamente quando existe fotografia tirada no local, no momento dos fatos, que demonstram que o veículo, teve seu paralama dianteiro danificado, contribuindo com a verossimilhança das alegações do autor.

Ora, é notório que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, carreando aos autos conjunto suficiente de provas no intuito de comprovar suas alegações, o que pede a procedência parcial do pedido;

Observo também que, a autoridade policial, quando do registro da ocorrência, embasou a lavratura no requerimento realizado pelo condutor, além de informações trazidas pela concessionária.

Na própria narrativa, das fotos, B.O; Emails; consta a colisão com objeto estático; Assim, tenho que o acidente se deu por existir objeto na pista de rolamento administrado pela concessionária; uma ressolagem de pneu de caminhão que estava na pista, danificando o para lama dianteiro.

Quanto à responsabilidade civil por danos causados aos usuários da rodovia que a administra, em que pese seu entendimento, esta é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados.

No que se refere à alegada omissão quanto ao fundamento do dano moral, assim se manifestou essa magistrada no voto proferido:

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado objeto na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Caso em que a autora narra a colisão de seu automóvel contra um cachorro que estava sobre a Rodovia BR-290. A responsabilidade da concessionária é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Assim, deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia
. Não o fazendo, responde pelos prejuízos sofridos em caso de acidente evolvendo animal na pista. Incontroverso o nexo causal, cabível a indenização dos danos materiais comprovados. Contudo, não configurados os danos morais, porque não verificadas ofensas aos direitos da personalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007669021, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 20/06/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL DE GRANDE PORTE (EQUINO) NA PISTA DE ROLAMENTO
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO §6o DA CF. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDO PELO AUTOR. DEVER DE A RÉ EFETUAR O RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007820780, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 31/07/2018)

A falha na prestação do serviço consistente na má vigilância da estrada que administra mediante concessão, a qual expõe o usuário a risco de morte em razão do acidente, além da ausência de solução administrativa para a restituição dos danos materiais, enseja a responsabilização objetiva pelo dano moral suportado, bem como enseja a responsabilização objetiva pelos danos materiais sofridos e comprovados nos autos.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Rejeito, pois os embargos declaratórios quanto à omissão das teses de defesa.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito os ACOLHO PARCIALMENTE apenas para sanar a omissão para o fim de conhecer das preliminares e rejeitá-las, assim como para manter o resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021